Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-44.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500447-44.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE MELO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
negaram provimento ao recurso defensivo e, por outro lado, deram provimento ao
apelo ministerial, nos termos do v. Acórdão., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-44.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 42.227
APELAÇÃO No 1500447-44.2019 Franca
APELANTE/APELADOS:
GUSTAVO
HENRIQUE
SOUZA
DE
MELO

MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 151/155, cujo relatório se adota, da
3a Vara Criminal da Comarca de Franca, Gustavo Henrique Souza de
Melo, por infração aos artigos 28, “caput”, da Lei no 11.343/06, foi
condenado à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.
Inconformados, recorreram o réu e a Justiça Pública. Aquele
postula a absolvição por atipicidade da conduta, diante da
inconstitucionalidade da criminalização da posse de entorpecente
para uso próprio (fls. 178/183). Esta, por sua vez, requer a aplicação
da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco
meses (fls. 161/165).
As contrarrazões encontram-se às fls. 171/176 e 187/192.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça manifestou-se às fls.
201/206 pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-44.2019.8.26.0196 -Voto no
3
apelo defensivo.
É O RELATÓRIO.
O apelo ministerial comporta provimento, improvendo-se, por
outro lado, o recurso defensivo, consoante a seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu pelo delito do artigo 28 da
Lei de drogas, bem analisou todo o conjunto probatório produzido
que, realmente, o compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudos
de constatação e de exame químico-toxicológico, todos documentos
encartados aos autos. Assim é que a substância encontrada e
apreendida foi devidamente submetida à perícia, quando o “expert”,
subscritor
do
laudo,
identificou-a
como
sendo
“maconha”,
entorpecente que causa dependência física ou psíquica.
Autoria:
É ela induvidosa.
O réu, em Juízo negou a propriedade das drogas
apreendidas. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-44.2019.8.26.0196 -Voto no
4
contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, os policiais militares Amarildo Almeida
de Oliveira e Carlos Alexandre G. Silva asseveraram realizar
patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu em atitude suspeita
e decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, foi encontrado em seu
poder, no interior de um caderno que se encontrava em sua bolsa,
uma
(01)
porção
de
maconha.
Indagado,
ele
confessou,
informalmente, a propriedade da droga, aduzindo que era destinada
ao consumo próprio.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
***
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-44.2019.8.26.0196 -Voto no
5
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.).
Quanto à alegada constitucionalidade do artigo 28 da Lei n.o
11.343/2006, de rigor consignar que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário no
635659, sendo a norma válida e eficaz, de modo que a conduta de
portar drogas para uso próprio continua sendo típica, e, de regra,
ilícita.
No caso em apreço, não há dúvidas de que o réu trazia
consigo, para uso próprio, o entorpecente apreendido. Assim, não
merece ser acolhida a sobredita pretensão da douta defesa,
porquanto não há que se cogitar em descriminalização do delito,
tampouco não constituir o fato infração penal.
Dessarte,
a
responsabilização
penal
do
réu
pelo
cometimento do delito de porte de entorpecente para consumo
pessoal, conduta esta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-44.2019.8.26.0196 -Voto no
6
11.343/06 é medida que realmente se impõe.
Pena e Regime Prisional:
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
Com efeito, o douto Magistrado a quo, em atenção ao artigo
42 da Lei de Drogas e o artigo 59 do Código Penal, fixou a pena de
advertência sobre os efeitos das drogas, considerando medida
necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação, nos termos
dos artigos 27 e 28 da Lei de Tóxicos.
Ocorre, contudo, que o réu é triplamente reincidente (fls.
128/130), de modo que o mais justo e adequado ao caso, acolhendo-
se assim o pleito ministerial, é a fixação da pena de prestação de
serviços à comunidade pelo período de cinco (05) meses, o que aqui
se opera.
Dessarte, dá-se provimento ao apelo ministerial para fixar a
pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de cinco
(05) meses, improvendo-se, por outro lado, o recurso defensivo,
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-44.2019.8.26.0196 -Voto no
7
de São Paulo
POÇAS LEITÃO
Relator